Tribunal: CARF
Processo: 13971.004787/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004787/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.871 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
CELSO STUPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DE DECISÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nula, a decisão deve ter sido proferida por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação deve
sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Não há que se falar de cerceamento do direito de
defesa por negativa de realização de diligência quando o verdadeiro intuito
desta for produzir provas que caberia ao contribuinte apresentar.
A diligência tem a finalidade de municiar o julgador na formação de sua
convicção e não de suprir a deficiência do sujeito passivo em comprovar o que
alega.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
GASTOS
E/OU
APLICAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA. FLUXO
FINANCEIRO. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO MENSAL. ÔNUS DA
PROVA.
O fluxo financeiro de origens e aplicações de recursos será apurado,
mensalmente, considerando-se todos os ingressos e dispêndios realizados no
mês, pelo contribuinte. A lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos,
desde que a autoridade lançadora comprove gastos e/ou aplicações
incompatíveis com a renda declarada disponível (tributada, não tributada ou
tributada exclusivamente na fonte).
Cabe ao contribuinte provar a inexistência de acréscimo patrimonial a
descoberto, através de documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004787/2010-23
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004787/2010-23

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 566/585 interposto contra decisão da DRJ
em Florianópolis/SC, de fls. 553/560 a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado no Auto de Infração de fls. 223/228, lavrado
em 21/12/2010, relativo ao ano-calendário 2006, com ciência do RECORRENTE em
28/12/2010, conforme AR de fls. 237/238.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto, no valor total de
R$ 134.097,55, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal de fls. 229/234, a fiscalização foi
iniciada pois verificou-se que o contribuinte apresentou indícios de omissão de rendimentos,
caracterizados por dispêndios com cartão de crédito em valores incompatíveis com os recursos
disponíveis no ano-calendário 2006.
O contribuinte foi intimado e reintimado, após prorrogação de prazo por ele
requerida, para apresentar documentos e faturas mensais dos cartões de crédito pagas no período
fiscalizado, além de comprovantes de rendimentos mensais e justificar a majoração dos créditos
a receber da empresa LULIMAQ COM. DE MÁQUINAS LTDA. (de R$51.500,00 para
R$60.000,00), constante da declaração de bens na DIRPF. Em resposta (fl. 17), o
RECORRENTE alegou que utilizava seus cartões pessoais para liquidar obrigações de empresas
a ele vinculadas (LULIMAQ COM. DE MÁQUINAS LTDA. e LS PEÇAS E ACESSÓRIOS
LTDA.):
Estes relatórios bem como o extrato do cartão comprovam o que foi alegado em
conversa telefônica entre o Sr. Vinetou e Vossa Senhoria, que o Sr. Celso usava seu
cartão de crédito pessoal para pagar as duplicatas da empresa. Dessa forma
conseguia mais 30 dias de prazo extra e a custo zero, tendo em vista que a
administradora do cartão não cobrava por essa operação. Posteriormente, por ocasião do
vencimento da fatura do cartão de crédito, a empresa repassava os valores a ela
concernetes ao Sr. Celso. Em suma, a empresa usava esse forma de pagamento como
capital de giro, pois tinha prazo extra de 30 dias para quitar suas duplicatas.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004787/2010-23

Para comprovar suas alegações, apresentou os documentos de fls. 18/28, que
consistem em fatura de um cartão de crédito, comprovantes de pagamentos de contas com o
cartão de crédito e nos livros de registro da contabilidade das empresas.
Ao apreciar este argumento do RECORRENTE, a fiscalização optou por iniciar
procedimento de diligência junto a empresa LULIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
(CNPJ: 0920400-2010-00473), “visando verificar se as empresas supriram previamente os
recursos relativos às obrigações relacionadas na fatura, (...) ou o fiscalizado pagou com
recursos próprios o valor integral das faturas” (fl. 230).
Nesta diligência, constatou-se que os dispêndios atribuídos pelo RECORRENTE a
obrigações da empresa estavam efetivamente contabilizados pela pessoa jurídica representados
por pagamentos em espécie diretamente do caixa. Portanto, os valores que foram efetivamente
contabilizados pelas empresas como dispêndios foram excluídos da base de cálculo dos
rendimentos omitidos pelo contribuinte, pois “não há indicação de pagamento desses dispêndios
com recursos próprios do fiscalizado”.
Em decorrência da inércia e constantes pedidos protelatórios para entrega das
faturas dos cartões de crédito e respectivos comprovantes de pagamento, foi expedido o RMF
para a instituição financeira (fl. 197), tendo a mesma encaminhado as faturas de cartão de crédito
(fls. 198/200).
Consolidadas todas as informações colhidas, o contribuinte foi intimado a
comprovar a origem dos recursos utilizados para pagamento de dispêndios que totalizaram
valores mensais excedentes aos recursos disponíveis conhecidos, conforme demonstrativos de
fls. 213/215. Em resposta (fl. 221), o contribuinte limitou-se a reiterar que a maior parte dos
pagamentos realizados com os cartões de crédito referia-se a obrigações das empresas
LULIMAQ e LS, e que a documentação que julga ser capaz de comprovar a origem fora
extraviada.
Por ter comprovado que algumas faturas continham realmente pagamentos de
obrigações das empresas LULIMAQ e LS, tais valores efetivamente comprovados foram
deduzidos da apuração da base de cálculo do rendimento omitido, nos termos da tabela de fl.
232:

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004787/2010-23

Os valores acima foram utilizados para a elaboração do demonstrativo de variação
patrimonial de fls. 213/214, o qual aponta, mensalmente, o acréscimo patrimonial a descoberto
produzido pelas despesas com cartão de crédito, sobre os quais incidiu o imposto.
Assim, a fiscalização entendeu como omissão de rendimentos os acréscimos
patrimoniais a descoberto, por ter o RECORRENTE efetuado despesas com cartão de crédito
que, mesmo desprezando as obrigações comerciais de empresas, atinge valores de excedente
significativos, em relação aos rendimentos comprovados, não tendo o Contribuinte demonstrado
a origem dos recursos utilizados para o pagamento das faturas de cartão de crédito, razão pela
qual foi efetuado o presente lançamento, com base no art. 55, inciso XIII, do RIR/99.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 240/252 em 27/01/2011.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Florianópolis/SC, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Alega que a autoridade fiscal requisitou à UNICARD BANCO MULTIPLO S/A
informações sobre a movimentação financeira de todos os cartões de crédito de
titularidade do impugnante, no que foi atendido apenas parcialmente através do oficio
de documentos (que incluiu mídia digital), já que foram enviados apenas os dados dos
cartões de crédito n.os 4011.3004.3411.2044 e 5180.5432.7812.5018, deixando, porém,
de fazê-lo em relação aos cartões n.os 5407.5506.8047.3057, 4011.3004.3411.2028 e
5407.5506.8047.3073;
Dado este quadro, argumenta que, havendo a autoridade fiscal comprovado, ao menos
parcialmente, o acerto das alegações do impugnante — de que além das contas próprias
o impugnante utilizava seus cartões de crédito para efetuar o pagamento de
boletos/duplicatas emitidas contra as empresas LULIMAQ COMÉRCIO DE
MÁQUINAS LTDA e LS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME, as quais, por sua vez,
lhe disponibilizavam o numerário correspondente para quitar as respectivas faturas —,
era imperioso que renovasse a intimação para que o mencionado banco apresentasse a
documentação completa, ou seja, também em relação aos demais cartões de crédito, o
que não o fez;
Reclama que, ao contrário do que alega a autoridade fiscal, a maior parte das despesas
pagas através dos cartões de crédito do impugnante não foram por ele suportadas, ou
seja, tais recursos não saíram de seus rendimentos, inexistindo, portanto, a omissão que
lhe foi imputada;
Ressalta que cumpria à autoridade fiscal aprofundar o seu poder investigatório a fim de
demonstrar que os pagamentos das faturas dos cartões de crédito foram efetuados
através de receitas não declaradas, tanto mais porque quando assim agiu, ao requisitar
informações da movimentação financeira em nome do impugnante à instituição
financeira responsável, constatou que as justificativas por este apresentadas estavam
corretas, ou seja, que tais faturas eram quitadas com recursos provenientes das pessoas
jurídicas unicamente como forma de "ganhar" um prazo maior de pagamento;
Alega ter ficado claro nos autos que o simples requerimento de cópia dos extratos de
movimentação financeira realizado pelo impugnante junto à instituição financeira
responsável pelos cartões de crédito em evidência esbarrou em dificuldades burocráticas
que foram rapidamente suplantadas através da solicitação encaminhada pela própria
autoridade fiscal, na medida em que foi prontamente atendida, embora apenas
parcialmente e, diante disso, alega que a lavratura do auto de infração em tela não
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004787/2010-23

poderia ter sido levada a efeito sem que a autoridade fiscal tivesse renovado a intimação
da instituição financeira responsável, a fim de que esta apresentasse a documentação
completa, referente ao ano de 2006, e correspondente aos demais cartões de crédito (n°s
5407.5506.8047.3057, 4011.3004.3411.2028 e 5407.5506.8047.3073);
Aduz que tal medida elidiria completamente a exigência fiscal, visto que comprovaria a
inexistência de pagamento de despesas próprias superiores aos rendimentos declarados
pelo ora impugnante, e que o lançamento exteriorizado no auto de infração atacado
ocorreu com visível manifestação de discricionariedade da autoridade fiscal, o que o
torna, a seu ver totalmente nulo, dada a natureza vinculada desse ato administrativo;
Neste rumo, cita o art. 142 do Código Tributário Nacional e alega que a autoridade
lançadora não tem margem de atuação, ou seja, deve seguir o obrigatório, inclusive no
que diz respeito ao objeto e que, muito embora o contribuinte não tenha conseguido
obter a tempo os extratos de movimentação dos cartões de crédito de sua titularidade e
respectivos comprovantes de pagamento junto à instituição financeira responsável,
foram protocolizadas diversas petições perante a Agência da Receita Federal do Brasil
de Rio do Sul, destinadas ao MPF 09.2.04.00.2010.00473, conforme dito alhures,
justificando a impossibilidade de obtenção dos documentos, requerendo prazo para
tanto e, inclusive, abrindo mão do seu sigilo bancário;
Alega que os extratos/faturas e boletos (duplicatas) referentes aos pagamentos efetuados
mediante débito nos cartões de crédito de titularidade do impugnante eram
indispensáveis para a identificação do montante tributável (inexistente no caso), tanto
que haviam sido solicitados pela própria autoridade lançadora e, no entanto, o auditor
resolveu lavrar o auto de infração, realizando o lançamento e ignorando a necessidade
de exame da documentação completa referente à movimentação dos cartões de crédito
do contribuinte;
Argumenta que, se a imputação feita ao contribuinte foi de que ele não possuía
rendimentos suficientes para fazer frente aos pagamentos de despesas efetivadas com os
cartões de crédito de sua titularidade, jamais poderia o agente fiscal ter dispensado o
exame de todos os extratos/boletos de pagamentos realizados como os mencionados
cartões de crédito, os quais demonstram o pagamento de despesas de terceiros com
recursos provenientes destes;
Entende que era obrigação da autoridade fiscal diligenciar junto à instituição financeira
indicada pelo contribuinte para obter a documentação completa e, assim, apurar (acaso
existente) o exato montante tributável, mas que a autoridade lançadora, mudando de
pensamento e deixando, por sua conveniência, de obter os demais extratos/boletos
referentes a todos os cartões de crédito de titularidade do contribuinte que por este
foram franqueados agiu com discricionariedade inconcebível e afetou o conteúdo do
lançamento;
Em razão disso, alega que a não utilização dos extratos/boletos, cuja apresentação era
extremamente necessária, importa em cerceamento do direito de defesa do impugnante
e, por via de conseqüência, em nulidade do procedimento administrativo;
Em outro plano, alega ter ajuizado processo judicial com vistas a obter medida cautelar
de exibição de documentos (Processo n° 054.11.0005140, em trâmite perante a 2a. Vara
Cível da Comarca de Rio do Sul, protocolizada em 26/01/2011), e, desta forma, trazer a
estes autos em complementação à sua defesa, com base no disposto pela alínea “a” do §
4o do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, com a redação dada pela Lei n° 9.532/97,
aduzindo que, nesta hipótese, o direito de juntar aos autos os extratos/faturas e boletos
referentes aos pagamentos efetuados mediante débito nos cartões de crédito n°s
5180.5432.7812.5018,
5407.5506.847.3057,
5407.5506.8047.3073,
4011.3004.3411.2028 e 4011.3004.3411.2044, não estará precluído.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004787/2010-23

Nesta mesma linha, reitera que abre mão do sigilo bancário para que este colegiado
converta o processo em diligência de molde a solicitar diretamente às instituições
bancárias responsáveis pela administração dos cartões de crédito de sua titularidade as
informações que julgar necessárias para instruir o presente feito, especialmente os
extratos/faturas e boletos referentes aos pagamentos efetuados mediante débito nos
cartões de crédito, notadamente aqueles que correspondam à designação "PAGTO DE
CONTA UNIBANCO", relativos aos cartões de crédito n.os 5180.5432.7812.5018,
5407.5506.8047.3057,
5407.5506.8047.3073,
4011.3004.3411.2028
e
4011.3004.3411.2044, no período de 10 de janeiro a 31 de dezembro de 2006,
esclarecendo a quem se destinaram os pagamentos efetuados;
Não obstante isso, reitera que, além das contas próprias, o contribuinte utilizava seus
cartões de crédito para efetuar o pagamento de boletos/duplicatas emitidas contra as
empresas mencionadas e que, desta forma, nas datas dos vencimentos daqueles títulos,
ao invés de efetuar os pagamentos com dinheiro das empresas, utilizava seus cartões de
crédito para fazê-lo, e posteriormente, quando chegava a época de quitar as faturas dos
cartões, fazia o pagamento correspondente com o dinheiro que recebera das empresas
devedoras, sendo que tais pagamentos estão discriminados nos extratos/faturas como
"PAGTO DE CONTA UNIBANCO".
A título de exemplo, argumenta que, no mês de fevereiro de 2007 contra a empresa LS
Peças e Acessórios Ltda. ME. foram emitidas quatro duplicatas com vencimento nas
datas respectivas de 26/02/2007 e 27/02/2007, no valores de R$ 216,20, R$ 592,25, R$
520,16 e R$ 819,96 (cópias anexas); ao passo que, no demonstrativo de pagamento do
Cartão de Crédito n° 5407.5506.8047.3057 referente ao mês 02/2007 constam os
seguintes lançamentos:
26/02 — PAGTO DE CONTA UNIBANCO 216,20
26/02 — PAGTO DE CONTA UNIBANCO 592,25
26/02 — PAGTO DE CONTA UNIBANCO 520,16
[...]
27/02 — PAGTO DE CONTA UNIBANCO 819,96;
Em razão disso, entende não haver dúvida de que todos os lançamentos de despesas a
esse título apostas nas faturas dos cartões de crédito de sua titularidade referem-se a
despesas das empresas já mencionadas, e que eram pagas com recursos das empresas,
inexistindo, portanto, omissão de rendimentos tributáveis no ano de 2006, já que a
maioria dos valores lançados como despesas nos cartões de crédito de sua titularidade
foram contraídas em favor de terceiros e foram por estes pagos/reembolsados, ao que
salienta que a própria autoridade fiscal, em seu relatório, reconhece que esta prática
efetivamente foi levada a efeito pelo contribuinte em relação à empresa LULIMAQ
COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA;
Finalmente, em face do exposto, requer a produção de todos os meios de prova
admitidos em direito, especificando desde já a documental, ressalvando, porém, a
juntada posterior dos documentos oriundos da Ação Cautelar de Exibição de
Documentos n° 054.11.0005140 proposta contra o Banco Itaucard S/A, os quais, tão
logo sejam apresentados pela referida instituição financeira, serão trazidos aos presentes
autos, conforme previsto na alínea "a" do § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, bem
como a diligência pela autoridade julgadora para a apresentação de tais documentos (art.
18 do Decreto n° 70.235/72) e, bem assim, o cancelamento da exigência fiscal
hostilizada.
Na ocasião, apresentou livros contábeis das empresas LULIMAQ e LS (fls.
262/544).
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004787/2010-23

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 553/560):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO
É prerrogativa da autoridade julgadora de 1a instância determinar, de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo, as diligências e perícias que entender necessárias,
podendo indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CERCEAMENTO DE DEFESA. MOTIVAÇÃO.
Não há que se falar em afronta à legalidade do ato administrativo, nem em cerceamento
do direito de defesa, quando a descrição dos fatos e o enquadramento legal permitem a
identificação da infração imputada ao sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou de tributação definitiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 20/05/2013,
conforme AR de fl. 565, apresentou o recurso voluntário de fls. 566/585 em 17/06/2013.
Preliminarmente, requer a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, pois
alega que a autoridade julgadora, sem qualquer fundamentação legal, indeferiu o pedido de
diligência consistente na intimação das operadoras de cartão de crédito para que fornecessem os
documentos relativos às faturas de todos os cartões de titularidade do RECORRENTE,
necessárias para instruir o feito.
Alega que o requerimento para a realização da diligência foi regularmente
formalizado na impugnação, conforme preceitua o art. 16 do Decreto n° 70.235/1972, tendo o
RECORRENTE preenchido todos os requisitos exigidos pela legislação vigente, além de que
nenhum dispositivo do Decreto n° 70.235/1972 determina que será inadmissível a realização de
diligências, de ofício ou a requerimento do sujeito passivo, condicionada ao juízo da autoridade
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004787/2010-23

lançadora para deferi-la ou não, razão pela qual alega interpretação equivocada da decisão
recorrida com relação a referida legislação pertinente.
Ainda acerca do tema, o RECORRENTE alega a comprovada impossibilidade de
apresentar todos os documentos referentes à sua movimentação financeira relativa aos cartões de
crédito mantidos em seu nome, os quais demonstram a ilegalidade da exigência fiscal, uma vez
que seus reiterados pedidos não foram e não são atendidos pela instituição financeira
responsável, tanto que ele moveu medida cautelar de exibição de documentos com esse fim
(Processo n° 054.11.000514- 0, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rio do Sul,
protocolizada em 26/01/2011), da qual colaciona trechos das decisões judiciais, demonstrando
que o Banco Itaú não apresentou os documentos cuja exibição foi solicitada pelo ora
RECORRENTE, nem mesmo após esse ser condenado pelo TJSC.
Ato contínuo, reitera o que preceitua o §4o do já mencionado art. 16 do Decreto n°
70.235/72, taxando que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento a menos que o contribuinte demonstre a impossibilidade de
apresentação oportuna por motivo de força maior.
Por fim, alega que a autoridade administrativa não fundamentou sua decisão com
argumentos robustos, ou seja, com elementos de convicção e embasamento legal suficientes para
deferir ou indeferir justificadamente a pretensão requerida, mas apenas utilizou de mera
interpretação subjetiva, violando o direito à ampla defesa assegurado na Constituição Federal.
No mérito, reitera os argumentos da impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Alegação de nulidade da decisão da DRJ
Conforme elencado, o contribuinte alega nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa, na medida em que indeferiu o pedido de diligência formulado.
Em síntese, segundo o RECORRENTE, essa diligência a ser realizada junto às instituições
financeiras era crucial para comprovar que os dispêndios realizados eram das empresas, e não do
RECORRENTE.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004787/2010-23

Pois bem, como cediço, no processo administrativo federal são nulos os atos
lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59
do Decreto no 70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os
requisitos obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004787/2010-23

Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Quanto ao argumento de que a negativa do pedido de diligência cerceou o direito
de defesa do RECORRENTE, entendo que o mesmo não merece prosperar.
A diligência e a perícia, constituem elementos de prova, com a finalidade de
municiar o julgador na formação de sua convicção. Seu intuito é auxiliar o fiscal a identificar
toda a matéria tributável. Contudo, não é a finalidade delas suprir a deficiência do sujeito passivo
em comprovar o que alega.
Em outras palavras, não é papel da diligência produzir provas que caberia ao
contribuinte apresentar. Uma vez que já foi comprovada a materialidade necessária para
caracterizar a presunção de acréscimo patrimonial a descoberto (dispêndios superiores a receita
declarada), cabe ao contribuinte produzir todas as provas possíveis para justificar suas alegações,
servindo a diligência como um instrumento para atestar a veracidade destas provas ou para a
obtenção de esclarecimentos, e não como um instrumento de produção de prova em si.
Assim, não há que se falar de cerceamento do direito de defesa por negativa de
realização de diligência junto às instituições financeiras.
Diga-se de passagem, inclusive, que a diligência pleiteada pelo contribuinte nesta
oportunidade sequer seria útil. Em consulta ao Termo de Verificação de Fiscal de fls. 229/234,
constata-se que a razão pela qual a fiscalização apenas considerou que parte das despesas no
cartão de crédito do contribuinte eram, de fato, das empresas LULIMAQ e LS decorreu da
coincidência entre datas e valores dos dispêndios listados nos extratos de cartão de crédito e na
contabilidade das empresas. Ou seja, além dos extratos bancários e dos comprovantes de
pagamentos dos boletos (os quais o RECORRENTE afirma se referirem a despesas das
empresas), seria necessário fazer uma compatibilidade entre tais documentos e os registros
contábeis das empresas, e – mais importante – comprovar que efetivamente recebeu os valores
das mencionadas empresas para fazer frente ao pagamento das faturas dos cartões de crédito.
Estas últimas exigências não seriam supridas pela diligência e independeriam desta, pois
somente o próprio contribuinte seria capaz de comprovar o recebimento de receitas a fim de
fazer frente a despesas que alega ser de terceiros.
Assim, para ser útil, a diligência deveria auxiliar no esclarecimento de questões, e
não produzir uma prova que é ônus do contribuinte.
A realização da diligência da forma como foi requerida teria apenas o condão de
comprovar qual foi o “bem” adquirido (ou despesa paga) com o cartão de crédito. Contudo, a
meu ver, o conteúdo da compra não é o único critério exigido para afastar o dispêndio, visto ser
de igual importância demonstrar o recebimento de recursos por terceiros para fazer frente ao
pagamento de tais despesas.
Apenas para exemplificar, se restasse demonstrado apenas o recebimento de
valores repassados pelas empresas, mas não fosse comprovado que o dispêndio pertencia
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004787/2010-23

realmente à empresa, poderia se presumir que a empresa arcou com despesas do contribuinte e,
consequentemente, este omitiu o recebimento de valores representado pelas despesas. De igual
forma, caso demonstrado apenas que os dispêndios no cartão de crédito pertenciam às empresas,
mas não fosse comprovado o recebimento de valores repassados pelas empresas, presume-se a
omissão de rendimentos, pois o contribuinte não teria condições de fazer frente às despesas com
os recursos declarados.
Por isso era importante demonstrar a compatibilidade e fazer a comprovação do
conteúdo da compra assim como do recebimento de valores, questões, essas, que não seriam
elucidadas pela diligência requerida e que deixaram de ser feitas pelo contribuinte ao logo do
processo.
Percebe-se que apenas demonstrar as faturas de cartões de crédito em nada
alteraria a conclusão de omissão de rendimento, ante o acima exposto.
Portanto, nego provimento ao argumento de cerceamento do direito de defesa.

MÉRITO
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
O lançamento foi realizado por omissão de rendimento decorrente da constatação
de Acréscimo Patrimonial a Descoberto, considerando os sinais exteriores de riqueza, com base
no art. 55, XIII, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99):
Art.55. São também tributáveis:
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
O entendimento firme deste CARF é no sentido de que o lançamento de imposto
de renda com base na presunção de omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo
patrimonial a descoberto é possível quando a autoridade lançadora comprove gastos e/ou
aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 1996
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. Constitui-se rendimento tributável
o valor correspondente ao acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos
tributáveis declarados, não tributáveis, isentos, tributados exclusivamente na fonte ou de
tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS E/OU APLICAÇÕES
INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA - FLUXO FINANCEIRO. BASE
DE CALCULO APURAÇÃO MENSAL - ÔNUS DA PROVA O fluxo financeiro de
origens e aplicações de recursos será apurado, mensalmente, considerando-se todos os
ingressos e dispêndios realizados no mês, pelo contribuinte. A lei autoriza a presunção
de omissão de rendimentos, desde que a autoridade lançadora comprove gastos
e/ou aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível (tributada, não
tributada ou tributada exclusivamente na fonte).
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004787/2010-23

Recurso negado.
(processo no 11543.000484/2001-65; 2a Turma da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 14/05/2014)
Como dito, o lançamento foi efetuado com base na presunção de que houve
omissão de rendimentos, caracterizada por dispêndios em volume superior à disponibilidade
econômica do RECORRENTE, especificamente com despesas de cartões de crédito nos
seguintes meses:

O RECORRENTE afirma que as despesas são, em verdade, dispêndios das
empresas Lulimaq Comércio de Máquinas Ltda. e LS Peças e Acessórios Ltda. ME.
Em sua defesa, insiste na necessidade de obter com o Itaú-Unibanco as cópias das
duplicatas que foram emitidas contra as empresas e pagas no cartão de crédito do
RECORRENTE, além de cópia de tais faturas.
Como pontuado no tópico anterior, em consulta ao Termo de Verificação de
Fiscal de fls. 229/234, constata-se que a razão pela qual a fiscalização apenas considerou que
parte das despesas no cartão de crédito do contribuinte eram, de fato, das empresas LULIMAQ e
LS decorreu da coincidência entre datas e valores dos dispêndios listados nos extratos de cartão
de crédito e na contabilidade das empresas.
Deste modo, para comprovar suas alegações, o contribuinte deveria apresentar as
faturas de cartão de crédito junto com os boletos/duplicatas pagas nas respectivas faturas a fim
de fazer o link entre os documentos e demonstrar que tais boletos foram quitados via pagamento
com cartão de crédito. Com isto, estaria comprovado que o contribuinte utilizou seu cartão de
crédito para pagar despesas de terceiros (as empresas LS e LULIMAQ). Este era o primeiro
passo a ser observado, mas ainda não era suficiente.
Feita essa primeira correlação acima, o contribuinte deveria demonstrar, de
maneira inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, que a parte das faturas do cartão de
crédito relativa a despesas de terceiros foram quitadas com valores pertencentes a estes terceiros.
Ou seja, deveria demonstrar que recebeu valores dos titulares das despesas para quitar as faturas
do cartão de crédito. Sem esta comprovação, tem-se que, para todos os efeitos, o contribuinte
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004787/2010-23

utilizou valores próprios para quitar as faturas de cartões de crédito (mesmo esta contendo
despesas de terceiros).
Sendo assim, os dois passos acima são necessários para comprovar que os
terceiros, e não o contribuinte, arcaram com os respectivos valores de suas despesas. Sem a
demonstração deste repasse de valores, não há como afastar a presunção legal de que a origem
dos recursos foi outra senão valores pertencentes ao próprio recorrente, pois os cartões de crédito
são de sua titularidade e, para todos os efeitos, a quitação de tais faturas representa despesa do
contribuinte (caso não haja comprovação do contrário, mediante documentação hábil e idônea).
Assim, ante a ausência de prova documental corroborando o argumento do
RECORRENTE, entendo como válida a omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo
patrimonial a descoberto.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital